Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER SUSTENTO FILHO. AMBOS PAIS. ENCARGO ALIMENTAR DIRECIONADO AO MENOR. PLEITO MAJORAÇÃO ALIMENTOS. SUPRIR NECESSIDADES NÚCLEO FAMILIAR. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais conforme suas respectivas possibilidades financeiras e “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (Art. 1.694, §1o, do Código Civil).

2. Ao fixar o valor dos alimentos, deve o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do Alimentante e as necessidades do Alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O encargo alimentar é direcionado a suprir as necessidades do Alimentando e não de sua família, sob pena de se transferir ao Alimentante a responsabilidade pelo sustento do núcleo familiar do menor, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

4. Os alimentos fixados no importe correspondente à 20% (vinte por cento) dos proventos do Alimentante atende às necessidades da criança de tenra idade e observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

5. Recurso desprovido.